Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ENTREGA INCOMPLETA DOS MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção movida no bojo de ação de cobrança, com fundamento em inadimplemento contratual referente à locação de bens móveis para construção civil. A reconvinte alegou entrega incompleta dos materiais locados, em especial a ausência de cantoneiras metálicas, e pleiteou a devolução em dobro por suposta cobrança indevida decorrente de renovação contratual automática. A sentença, após instrução probatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais. A reconvinte interpôs apelação buscando a procedência da reconvenção, ao que se contrapôs a parte autora/reconvinda em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cobrança indevida por parte da autora/reconvinda em razão de suposta renovação automática do contrato de locação;
(ii) estabelecer se a reconvinte tem direito à devolução em dobro do valor cobrado, à luz do art. 940 do CC ou do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cláusula contratual expressa sobre o fornecimento de cantoneiras, bem como a ausência de provas documentais e testemunhais conclusivas quanto à efetiva locação desses itens, afasta a alegação de inadimplemento contratual pela autora/reconvinda.
4. O valor cobrado pela autora decorre da previsão de renovação automática do contrato em caso de não devolução dos materiais locados, não se tratando de cobrança em duplicidade.
5. Inexiste nos autos comprovação de que o valor de R$ 2.844,00 tenha sido pago em duplicidade, tampouco há prova de má-fé por parte da credora, afastando a aplicação do art. 940 do CC.
6. A relação entre as partes é estritamente empresarial, não havendo vulnerabilidade da reconvinte, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor e o efetivo pagamento indevido, elementos ausentes no caso concreto.
8. A sentença observou corretamente o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, e foi devidamente fundamentada com base na prova produzida nos autos, não havendo cerceamento de defesa.
9. A discordância quanto à valoração da prova não configura vício processual, sobretudo diante da devida instrução do feito com provas documentais e testemunhais suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de valor em razão de renovação contratual automática por não devolução de materiais não configura cobrança indevida se ausente prova de pagamento em duplicidade ou de má-fé da credora.
2. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 940 do CC exige prova de pagamento anterior e má-fé do credor, o que não se verifica quando o valor cobrado não foi adimplido.
3. Relações contratuais entre empresas do mesmo ramo, voltadas à atividade-fim empresarial, não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor.
4. O ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão nas relações empresariais, salvo prova de excepcional vulnerabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 373, I, e 940; CPC, arts. 370, 371, 373, I, e 489, § 1o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1535596/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.10.2015, DJe 23.10.2015. TJDFT, Acórdão 1920901, 0704702-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 2002244, 0703958-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 1607776, 0713498-73.2021.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.08.2022, DJe 31.08.2022; TJDFT, Acórdão 1908829, 0709441-13.2019.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 30.08.2024.